Tribunal: TJPA
Processo: 0001774-94.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9026 - Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001774-94.2011.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: I DA S FONSECA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001774-94.2011.8.14.0008

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ

ADVOGADAS: PATRYCIA CORREIA POUSAS DE ANDRADE – OAB/PA 15032 e POLLYANA MORAES CECCONI – OAB/SP 340656

APELADA: I DA S FONSECA – ME

ADVOGADO: MIGUEL KARTON CAMBRAIA DOS SANTOS – OAB/PA 10800

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL NÃO ASSINADA. PROVA ESCRITA HÁBIL A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTADO AOS AUTOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
USIPAR – USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ
, objetivando a reforma da sentença (Id. 4403306) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barcarena, que julgou procedente a presente AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por
I. DA S. FONSECA – ME
.

Nas razões recursais (Id. 4403307), a apelante arguiu a ausência de certeza e de liquidez do título, ante a ausência do aceite do devedor na nota fiscal, constituindo prova unilateral, além de que a própria nota estaria vencida. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a Ação Monitória.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (Id. 4403310).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Recurso interposto na vigência do CPC/73.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo a seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso a possibilidade ou não do documento juntado aos autos preencher os requisitos para ser-lhe conferida a executividade por meio do procedimento monitório.

A exequente juntou aos autos o contrato de prestação de serviços de jateamento e pintura (Id. 4403302, p. 15 e seguintes), nota fiscal (Id. 440302, p. 55) e notificação extrajudicial para pagamento (Id. 4403302, p. 57).

A Ação Monitória pode ser proposta com base em prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 1.102 CPC/73 e art. 700 do CPC/15), de modo que a ausência do aceite do devedor na nota fiscal não implica, por si só, a improcedência da ação por ausência de certeza do título, visto que não se trata de execução de título extrajudicial. Nesses termos, a nota fiscal apresentada constitui prova escrita hábil a embasar a ação monitória.

O setor financeiro da ré, em mensagem de
e-mail
datada de 19/03/2009, informou que não constava nada pago ou em aberto referente à autora em seus sistemas (Id. 4403302, p. 60), fato que corrobora a ausência do pagamento, enquanto os documentos de Id. 4403302, pp. 47-54 evidenciam que foram realizados os serviços contratados.

Portanto, os argumentos da ré não são aptos a desconstituir a obrigação, cujos requisitos restaram demonstrados pela parte autora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.
Deixo de majorar os honorários em razão da interposição do recurso na vigência do CPC/73.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente..

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024